Tribunal: STF
Processo: Rcl 77120
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO. PENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO. ADI 2.777. ARGUIDA CONTRARIEDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir inadequado seu manuseio com a finalidade de revisitar ótica adotada por esta Corte na via recursal.



    2. A parte agravante afirma que a pendência de exame de agravo interno em recurso extraordinário não impede a propositura da reclamação constitucional, em virtude das finalidades distintas das referidas vias processuais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação contra ato já questionado mediante recurso extraordinário, considerada a arguida contrariedade ao julgamento proferido na ADI 2.777.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez interposto recurso extraordinário, a problemática atinente ao envolvimento ou não de matéria constitucional se revolve no âmbito do próprio STF e na via recursal, a revelar inadequado o manuseio da reclamação com a finalidade de antecipar-se ou de revisar ótica adotada pela Suprema Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.